Tribunal: TJES
Processo: 0015156-62.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Quadrilha ou Bando; Receptação; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015156-62.2012.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que considerou os apelantes incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V (por duas vezes), art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único, e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, além do art. 14 da Lei nº 10.826/06. A pena imposta foi, respectivamente, de 30 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão para Carlos Henrique, e de 29 anos e 6 meses de reclusão para Vanderson.

2. A defesa do primeiro recorrente requereu: (i) extinção da punibilidade pela prescrição; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) redução da pena-base; e (iv) reconhecimento da continuidade delitiva.

3. A defesa do segundo recorrente requereu: (v) extinção da punibilidade pela prescrição de alguns crimes; (vi) nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada da decisão de interceptação telefônica e das degravações; (vii) incompetência do juízo sentenciante; (viii) absolvição quanto aos crimes de roubo e porte de arma; e (ix) redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há sete questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência da prescrição em relação a alguns crimes;
(ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de documentos relacionados à interceptação telefônica;
(iii) examinar a alegação de incompetência do juízo sentenciante;
(iv) avaliar a nulidade do reconhecimento fotográfico das vítimas;
(v) decidir sobre a absolvição quanto aos crimes de roubo e porte de arma;
(vi) analisar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva; e
(vii) revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os crimes previstos nos arts. 180, 288, parágrafo único, e 311, todos do Código Penal, bem como o art. 14 da Lei nº 10.826/06, encontram-se prescritos, pois transcorreram mais de dez anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, conforme o prazo prescricional do art. 109, incisos IV e V, do Código Penal.

6. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não procede, pois a defesa não requereu a juntada dos documentos durante a instrução criminal nem demonstrou prejuízo concreto, incidindo a preclusão conforme o art. 571, II, do CPP.

7. A competência do juízo sentenciante está corretamente fixada com base no art. 71 do CPP, considerando a continuidade delitiva e a prevenção, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

8. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se verifica, pois a condenação não se baseou exclusivamente nesse meio de prova, mas também em depoimentos das vítimas e de policiais, conforme precedentes do STJ e do próprio tribunal.

9. A absolvição não é cabível, pois há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de roubo, incluindo o reconhecimento pelas vítimas, corroborado por provas testemunhais e documentais.

10. O reconhecimento da continuidade delitiva não é possível, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos, caracterizando reiteração criminosa, e não uma continuidade delitiva nos moldes do art. 71 do CP.

11. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, pois a majoração da pena-base excedeu os parâmetros usualmente recomendados pela jurisprudência, devendo ser aplicado o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional deve ser observado conforme os parâmetros do art. 109 do Código Penal, sendo reconhecida a prescrição quando transcorrido o tempo previsto entre marcos interruptivos.

2. A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não se admitindo a arguição tardia sem justificativa plausível.

3. A competência territorial em crimes de caráter continuado ou permanente é firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP.

4. O reconhecimento fotográfico isolado e em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas independentes e suficientes.

5. A continuidade delitiva exige prova da unidade de desígnios entre os crimes, não se confundindo com a mera reiteração criminosa.

6. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com frações de aumento compatíveis com o número de circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, IV e V; 157, §2º, I, II e V; 180; 288, parágrafo único; 311; 71. Lei nº 10.826/06, art. 14. Código de Processo Penal, arts. 70, 71, 226, 571, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 806.274/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/06/2018; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/08/2022; TJES, Apelação Criminal n. 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA e VANDERSON DA COSTA ESTEVEZ
face a irresignação com a r. sentença de fls. 1371/1373, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V (por duas vezes), art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/06, à pena de, respectivamente, 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa do recorrente Vanderson apresentou razões recursais que constam do ID 10495218, nas quais requer aduz, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado, pelo transcurso do prazo prescricional. No mérito, requer a absolvição, alegando (2) ausência de provas e (3) por nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (4) a redução da pena-base do crime de roubo, e (5) o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 1/6.

A defesa do recorrente Carlos Henrique apresentou razões recursais que constam do ID 10511144, nas quais requer aduz, preliminarmente, (6) a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, e do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional; (7) nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes estes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações; e (8) pela incompetência do juízo sentenciante. No mérito, requer a absolvição em relação aos crimes de roubo e porte de arma, alegando (9) ausência de provas de autoria e (10) nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (11) a redução da pena-base do crime de roubo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s 10815204 e 11386659, acolhendo a pretensão defensiva relativa à extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos crimes do art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional e requerendo o desprovimento dos recursos em relação às demais teses.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 11590085,

opinando pelo parcial provimento dos recursos, unicamente para que sejam providos os requerimentos de extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos crimes do art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA e VANDERSON DA COSTA ESTEVEZ
face a irresignação com a r. sentença de fls. 1371/1373, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V (por duas vezes), art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/06, à pena de, respectivamente, 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa do recorrente Vanderson apresentou razões recursais que constam do ID 10495218, nas quais requer aduz, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado, pelo transcurso do prazo prescricional. No mérito, requer a absolvição, alegando (2) ausência de provas e (3) por nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (4) a redução da pena-base do crime de roubo, e (5) o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 1/6.

A defesa do recorrente Carlos Henrique apresentou razões recursais que constam do ID 10511144, nas quais requer aduz, preliminarmente, (6) a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, e do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional; (7) nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes estes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações; e (8) pela incompetência do juízo sentenciante. No mérito, requer a absolvição em relação aos crimes de roubo e porte de arma, alegando (9) ausência de provas de autoria e (10) nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (11) a redução da pena-base do crime de roubo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s 10815204 e 11386659, acolhendo a pretensão defensiva relativa à extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos crimes do art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional e requerendo o desprovimento dos recursos em relação às demais teses.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 11590085, opinando pelo parcial provimento dos recursos, unicamente para que sejam providos os requerimentos de extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos crimes do art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA:-

Cumprimento suas excelências na pessoa do presidente, desembargador Pedro Valls, cumprimento o representante do Ministério Público, servidores aqui presentes.

E a relatora desta apelação, a senhora desembargadora doutora Raquel, assim como o revisor, o senhor Éder Pontes.

Serei breve na minha fala, porque aqui eu vou falar apenas o óbvio.

Nada que suas excelências já não tenham visto, revisto, visto novamente, todos os dias.

Trata-se de uma apelação criminal em que um membro do Ministério Público, inclusive, já foi parcialmente favorável àquilo que a defesa pediu.

O meu cliente é o Sr. Carlos Henrique da Silva, o crime aqui teria acontecido no ano de 2012. E no último ano ele foi sentenciado a uma pena de 30 anos.

Ocorre que esse processo foi desmembrado. Ele caminhou para Carlos Henrique e Vanderson, uma sentença de 30 anos para Carlos Henrique, 28 anos para Vanderson. E, nessa última semana, os demais coréus também foram sentenciados, só que a uma pena de 12 anos, pelos mesmos crimes.

Qual é a diferença nas sentenças?

O senhor Carlos Henrique, quando foi sentenciado, entendeu o juízo de primeira instância que não havia ocorrido a prescrição de alguns crimes pelos quais ele foi denunciado.

Ocorre que um membro do Ministério Público, assim como a defesa, concordou que houve, sim, a prescrição dos crimes, que seriam do artigo 180, 288, 311 do Código Penal e o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

O que ocorre? Sobre a situação da prescrição eu não vou me delongar, porque o Ministério Público já foi favorável, doutora Raquel.

Qual é o ponto crucial aqui e que eu quero me ater? São as situações de nulidade.

Vamos falar primeiro a respeito do flagrante. Teria ocorrido um crime no dia 17/10/2012. Esse crime, a polícia, numa sede de interceptação, teria averiguado que iria ocorrer esse crime. Mas não puderam conter esse crime. Ele ocorreu.

Qual que é a situação? O Sr. Carlos Henrique não foi preso em nenhum contexto de flagrante. Muito pelo contrário, ele foi preso no dia seguinte, dentro de um imóvel numa cidade vizinha, sem um mandado de prisão, e foi levado deste imóvel até um galpão às margens da BR próximo à cidade de Ibatiba.

Dentro deste galpão foram encontradas diversas rés furtivas de diversos crimes, inclusive essa arma, E aí, a partir do momento deste encontro, onde ele foi retirado da sua casa e levado até este galpão, falaram, olha, ocorreram diversos crimes em diversas cidades, o senhor participou desses crimes. Nós trouxemos o senhor aqui.

Não houve flagrante.

Não houve situação de flagrante, não tem flagrante se a pessoa for retirada no dia seguinte ao crime de dentro de sua casa e levada até um galpão.

Em juízo, os policiais que foram ouvidos, eles não falaram que viram o Sr. Carlos Henrique nesse galpão.

Há a informação que outro corréu esteve nesse galpão, que a polícia até chegou a verificar, até ver, né, esses corréus lá. Mas o Sr. Carlos Henrique não. Em momento algum foi falado isso.

Então há essa situação desse flagrante, num primeiro momento.

Fora a situação do flagrante, outra questão que pesa também é o reconhecimento que foi feito do Sr. Carlos Henrique. Ele não foi reconhecido pela vítima de forma pessoal, ele foi reconhecido de forma indireta.

Na sentença, o doutor José Borges, juiz à época, em Venda Nova do Migrante, ele falou o seguinte, que a inobservância do disposto no 226 do Código de Processo Penal não ensejava nulidade, porque as disposições ali esculpidas, elas configuravam a mera recomendação, nós sabemos, o óbvio, não é mera recomendação. Se tá ali na lei que deve ser feito daquela maneira, é daquela maneira que deve ser feito. Porque é aquilo ali que assegura que aquela prova é válida.

Então há essa questão também em face do Sr. Carlos Henrique. O reconhecimento dele foi falho. O Sr. Carlos Henrique, ele é como grande parcela da nossa população Vossa Excelência não conhece, mas a descrição dele é o quê? Ele é um Negão. Ele é um homem grande.negro, com a cabeça raspada, de lábios carnudos.
Ele não tem nada nele que possa falar, olha, ele tem um piercing, ele tem uma...
Não, ele é um senhor. Ele é um senhor.

Nessa época mais jovem, mas hoje, se eu não me engano, ele já está com cinquenta e poucos anos. A descrição física dele, apenas a descrição física dele, bate com milhões de pessoas no nosso país.

Então, só essa prova do 226, o reconhecimento dele, que inclusive foi apenas em um delito, e aqui nós estamos falando de três delitos de roubo, os outros eu não vou falar porque já tem a situação da prescrição.

Agora, o que é a parte da nulidade principal, e aqui eu quero falar de maneira mais precisa, seria o que? O cerceamento de defesa, em virtude da prova que fundamentou a condenação.

Veja bem, houve o flagrante. O flagrante se deu em tese porque haveria, na vara de inquéritos aqui da capital, um processo de interceptação telefônica.

A polícia foi lá, o Ministério Público foi lá e pinçou aquilo que era interessante nesse inquérito e remeteu para Venda Nova do Imigrante.

Neste processo, senhora desembargadora, doutora Rachel, não tem as decisões do juiz da vara de inquéritos, não tem quais telefones foram interceptados. Quem eram os proprietários desses telefones? Estava registrado o nome de quem? Não tem. Não tem quando foi a primeira interceptação, quando foi a última. Qual é o período dessas interceptações? A ordem continha o quê? O que estava ali?

Ali em 2012, o telefone não era como hoje, que você tem que fazer a quebra da mídia. Não, naquela época era aqui, ó. Era só a ligação, era SMS.

Não tem como a defesa saber como que se chegou no senhor Carlos Henrique.
Em algum momento, as degravações que foram colocadas nos autos tem a menção Carlos Henrique da Silva.

E outra coisa, ó Sr. Carlos Henrique foi colocado nesse processo com o apelido de Negão. Ele nunca teve esse apelido de Negão. Eu falei que ele é um Negão porque ele é um Negão, mas ele nunca teve esse apelido. Na família dele, ele não é reconhecido com esse apelido. Nos amigos, não chamam ele dessa maneira.

E ele foi pego nessa situação.

Diante dessas provas que foram apresentadas e diante deste contexto, senhor desembargador, doutor Éder, senhor revisor, eu acredito que jamais poderia ter sido condenado ainda mais a uma pena tão alta, 30 anos, o senhor Carlos Henrique.

Não há dentro dos autos sequer o CD com essas gravações para que se possa ouvir, não tem uma perícia para atestar que aquela voz é dele.

Como podemos ter certeza? Ah, mas o policial foi lá e falou. Mas não tem uma perícia. O policial que foi ouvido não é um perito.

No processo que foi desmembrado e que houve a condenação dos demais corréus, quando foram ouvidos alguns outros policiais, falaram, “olha, eu acompanhei, eu acompanhei, mas veio tudo da capital, eu só vi a prisão”.

Não há maneira de garantir que aquilo que foi processado é lícito.
A defesa teve cerceado o seu direito.

Dessa maneira, vou encerrar a minha fala, agradecer a atenção dispensada por vossas excelências e passar à colega doutora Diana, que certamente irá sustentar, imagino eu, dentro disso que eu também já falei.

Eu agradeço a atenção de vossas excelências.

*

A SRA. ADVOGADA DIANA RODRIGUES MUNIZ:-

Boa tarde.

Em primeiro lugar, eu peço desculpas de não estar presente, porque em função de uma forte gripe há cinco dias e uma audiência imensa de ontem, eu não tive condições de viajar para Vitória.

E agradeço ao gabinete da doutora Rachel, que gentilmente me atendeu três vezes, bem como a secretaria, para ajudar nesse sistema de transmissão, porque aqui no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente.

Em primeiro lugar, eu preciso prestar alguns esclarecimentos, porque certamente a desembargadora, ao analisar os autos, pode ter percebido que eu, no início da instrução, eu estava representando o Sr. Carlos Henrique e o Sr.
Wanderson.

A questão foi, no momento da prisão, a saudosa Dra. Luciana, que veio a óbito, por isso que houve o desmembramento, assistiu os quatro acusados descritos na denúncia.

E o Sr. Carlos Henrique, como o domicílio dele é no estado do Rio de Janeiro, a família me procurou.

E por uma questão financeira, a família de Wanderson também me contratou.
Só que com o passar do tempo, para evitar qualquer prejuízo às defesas, outro patrono passou a representar o Carlos Henrique e eu continuei com o Wanderson.

Eu participei de toda a instrução criminal, participei de todas as precatórias.

Então, eu tenho, assim, muita tranquilidade em dizer para Vossa Excelência de que esse processo, efetivamente, ele merece ser reformado.

Com relação ao Sr. Vanderson, ele não foi preso nem no galpão, nem na residência. Ele sofreu um acidente de carro e uma viatura o socorreu e, infelizmente, o levou para a delegacia e o incluiu neste procedimento.

Tanto é que o veículo, telefone, os bens pessoais, alguns meses depois eu consegui reaver em todos os depoimentos de todas as testemunhas da acusação, sejam os policiais ou o motorista, ninguém menciona a presença de Wanderson, ninguém descreve. Policiais, em função da investigação que fizeram, apontam o Wanderson.
Todavia, eles não estavam, obviamente, no momento do delito e, por sua vez, a investigação, conforme a doutora que me antecedeu relatou, ela é carente de provas.

Então, o fato de, no início, a mesma advogada, a mentalidade da autoridade policial, inclusive eu conversei isso na delegacia, entendi que existia um vínculo, mas não existia, era uma questão simplesmente financeira, de locomoção, e como eles não residem no Estado Espírito Santo, não tinha até então um advogado de sua confiança.

E como, bem dito, esse processo, ele iniciou dia 17 de outubro de 2012, a sentença foi proferida somente em janeiro de 2023.

Obviamente, conforme requerido pela defesa, já reconhecido, ocorreu a prescrição dos artigos 180, 288, 311, bem como do porte de arma, mas, todavia, com relação ao 157, não ocorreu a prescrição e a defesa entende que essa condenação no artigo 157 não se impõe. Ela necessita ser reformada com o objetivo da absolvição ou caso ainda, que seja reduzida para o seu patamar mínimo.

Vale ressaltar que a liberdade do recorrente Wanderson e os demais, ela foi deferida em fevereiro de 2013.

O sr. Wanderson reside na comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, ele continua assinando normalmente, não praticou nenhum delito.
Ele tem família constituída, filhos que hoje já estão numa adolescência.
Na época eram crianças, né? E não existe absolutamente nada, nada, nada, nada que venha trazer qualquer elemento que justifique a manutenção dessa condenação.

Então a defesa clama e ratifica as razões postuladas na esperança de que seja feita a justiça. E especialmente excelências, eu não sei como é que funciona, gostaria que na certidão de julgamento fizesse constar a minha presença.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, Presidente, inicialmente eu cumprimento as doutoras Kelly e a doutora Diana, pelas suas sustentações orais. E ambas as advogadas trouxeram alguns elementos importantes e que me geraram alguma dúvida, algumas dúvidas, por isso eu gostaria de revisitar os autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA e VANDERSON DA COSTA ESTEVEZ
face a irresignação com a r. sentença de fls. 1371/1373, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V (por duas vezes), art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/06, à pena de, respectivamente, 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa do recorrente
Vanderson
apresentou razões recursais que constam do ID 10495218, nas quais requer, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado, pelo transcurso do prazo prescricional. No mérito, requer a absolvição, alegando (2) a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (3) a redução da pena-base do crime de roubo, e (4) o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 1/6.

A defesa do recorrente
Carlos Henrique
apresentou razões recursais que constam do ID 10511144, nas quais requer, preliminarmente, (5) a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, e do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional; (6) nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações; e (7) pela incompetência do juízo sentenciante. No mérito, requer (8) a absolvição em relação aos crimes de roubo e porte de arma, alegando a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (9) a redução da pena-base do crime de roubo.

1 - Prejudicial do Mérito - Prescrição:

Ambas as defesas requereram a extinção da punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

Após detida análise, verifico que assiste razão às defesas, considerando que os crimes previstos nos artigos art. 180, 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como o crime previsto no art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, já se encontram prescritos.

Deflui da r. sentença recorrida que ambos os apelantes foram igualmente condenados às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano pelo delito do artigo 180, do CP; de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, face o crime do artigo 288, parágrafo único, do CP; de 03 (três) anos, em relação ao delito do artigo 311, do CP; e de 02 (dois) anos, em face do crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/06.

O prazo decorrido entre o recebimento da denúncia (07/11/2012) e a publicação da sentença penal condenatória (01/03/2023) foi de mais de 10 (dez) anos, superando, assim, o prazo prescricional previsto no artigo 109, incisos IV e V, do Código Penal, aplicáveis aos crimes mencionados.

Consoante o Órgão acusatório não tenha interposto recurso, verifica-se o trânsito em julgado para a acusação.

Ante o exposto, deve ser declarada a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
em decorrência da
PRESCRIÇÃO
retroativa, quanto aos crimes do artigo art. 180, art. 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/03, para os dos dois apelantes.

Diante disso, considerando que remanesce o crime de roubo qualificado, passo à análise das demais teses suscitadas.

2 - Nulidade por cerceamento de defesa:

A defesa do recorrente Carlos Henrique postulou, tanto nas suas razões recursais quanto em sua sustentação oral, pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações.

Em seu arrazoado, a defesa conclui que, “
A ausência de tal decisão nos autos cerceou o direito de defesa do denunciado, bem como dos demais acusados, na medida em que a Defesa ficou impossibilitada de tomar ciência do inteiro teor da fundamentação que ensejou a deflagração da operação e seus desdobramentos
”.

Compulsando os autos, verifico que a defesa inaugura a presente irresignação apenas agora, por ocasião da interposição do recurso de apelação, não havendo solicitação “
em relação à referida decisão nem antes do encerramento da instrução criminal, nem mesmo em alegações finais, dando a entender que durante toda a instrução teve acesso a ela, ou que não precisava
” (Contrarrazões - ID 10815205, fl. 4).

Além disso, o apelante não questionou eventual nulidade da prova decorrente da interceptação telefônica em nenhum momento anterior da tramitação do presente processo.

Por fim, infere-se que a defesa não apontou, objetivamente, qual seria o prejuízo decorrente da ausência do citado documento que se encontra em autos apartados, sendo possível a defesa acessá-los, caso realmente tivesse interesse.

Dessa forma, entendo pela ocorrência da preclusão em relação à arguição da referida nulidade, nos moldes da jurisprudência do c. STJ que rechaça a prática de arguição das chamadas “nulidades de algibeira”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Na hipótese,
em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa.

5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada
"nulidade de algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ante o exposto, deve ser rejeitada a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

3 - Incompetência absoluta do Juízo sentenciante:

A defesa do recorrente Carlos Henrique postula pela declaração de incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Para tanto, aduz que os delitos imputados ao recorrente foram praticados em Municípios e datas diversos, relatando a denúncia “
uma ocorrência em Martins Soares, outras no Trevo de Muniz Freire, e que o galpão, e a posse da arma de fogo, foram constatados em Ibatiba
” (Razões do recorrente - ID 10511144, fl. 6).

Em conclusão, aduz que a regra de competência aplicável é o art. 70 do CPP, que estabelece como competente o Juízo do local da infração, regra geral na fixação de competência no processo penal brasileiro, requerendo a fixação da competência no Município de Ibatiba, onde se encontrava o galpão da suposta sede da suposta organização criminosa, bem como o local onde foram encontradas as mercadorias com as supostas alterações.

Referida tese também foi deduzida em sede de alegações finais, sendo prontamente refutada pelo juízo sentenciante que entendeu que, “
embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal,
havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 71 do CPP
, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo (AERg no AREsp n. 806.274/MG)
” (sentença recorrida, fls. 1371).

Nesse sentido, o artigo art. 71, do CPP, estabelece que:

Art. 71.
Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

O entendimento aplicado pelo d. Magistrado obedece rigorosamente ao entendimento jurisprudencial do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE MESMA GRAVIDADE PRATICADOS EM MAIS DE UMA COMARCA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. CRIME CONTINUADO. PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - "A jurisprudência vigente neste Tribunal encontra-se firmada no sentido de que, embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal, havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 71, do CPP, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo" (AgRg no AREsp n. 806.274/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/06/2018).

II - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 500.007/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Ante o exposto, inviável o acolhimento da tese de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

4 - Absolvição:

Os recorrentes foram denunciados, processados e condenados pelas práticas de crimes de roubo a cargas e veículos, adulteração de sinal identificador de veículos, quadrilha e posse de arma de fogo, atuando em comunhão de desígnios entre si e com outros dois denunciados.

Narrou a denúncia:

“[...]
No dia 17 de outubro de 2012, por volta das 15h30min, na Rodovia Pedro Cola, Km 06, na localidade de Sapucaia, nesta cidade, os denunciados Vanderson e Carlos Henrique assaltaram o caminhão da empresa irmãos Pozoni, conduzido por Adson Regis dos Santos, e subtraíram uma carga de cigarros pertencente a empresa Souza Cruz Cia, conforme auto de apreensão a fls. 42/45 e avaliada em R$ 51.431,83 (fls.51).

Os denunciados utilizaram-se de um veículo gol, cor prata, para dar uma fechada no caminhão e obrigar o motorista a pará-lo.

Em seguida, munido de uma pistola, o denunciado Vanderson subiu no estribo do caminhão e obrigou o motorista a seguir com ele até o local onde puderam subtrair a carga.

O motorista do caminhão reconheceu os denunciados Vanderson e Carlos Henrique (fls.41).

Seria um roubo qualquer, nâo fossem os denunciados Vanderson e Carlos Henrique membros de uma quadrilha que eslava sendo monitorada e interceptada pela Policia Civil em uma operação denominada de "Maçarico Dois".

A quadrilha é composta por seis elementos, os quatro denunciados, e mais Paulo e Edimar, os quais empreenderam fuga e dos quais não há maiores informações, a não ser que são oriundos do Rio de Janeiro. (..)

"Os policiais, após o roubo em Sapucaia, continuaram a vigilância e monitoramento, e conseguiram prender Jonath, Geovane e Carlos Henrique quando estes saíam de casa para socorrer os membros da quadrilha que haviam sofrido um acidente automobilístico na altura de Conceição do Castelo/ES, e ao chegarem lá prenderam apenas Vanderson.

(..) "Consta ainda que Jonath levou os policiais até um sítio, onde estavam escondidas duas motocicletas KTM XCF-W250.

Foi apurado que estas motocicletas foram subtraídas pela quadrilha no dia 02 de outubro de 2012 por volta das 14 horas, na cidade de Martins Soares, e que três dos denunciados, Jonath, Geovane e Carlos Henrique, com armas de fogo, obrigaram a vitima Edson Salvador a entregar as motos e o veículo Fiat Strada Pick-up que as transportava, abandonando a uma hora e meia após o roubo, em local ermo
’” [...]”.

As defesas aduziram, em suas razões recursais, que não havia prova segura em relação à autoria dos recorrentes.

Passarei a analisar as teses defensivas unicamente em relação ao crime de roubo, considerando a extinção da punibilidade em relação aos outros crimes pelos quais os apelantes foram condenados.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 26/27, 59/59-v, 66/66-v, 75 e 84/85, Auto de apreensão de fls. 33/37, 47/50, 68/69 e 127, Laudo de Vistoria de Veículos de fls. 67, 93, 122, 152, Auto de Avaliação de fls. 56, 81 e 94, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 138/146 e Laudo de Exame de Arma de Fogo a fls. 612/615.

O recorrente Vanderson negou a autoria dos crimes imputados quando interrogado em juízo, consoante se infere da mídia anexada à fl. 1005 dos autos físicos. Na ocasião, afirmou que não estava presente no assalto do dia 17/10/2012, que não houve prisão em flagrante e que ele foi preso enquanto estava trabalhando.

O recorrente Carlos Henrique não exerceu autodefesa tendo em vista que foi decretada sua revelia, como se infere da decisão que consta das fls. 1176.

No entanto, a tese absolutória conflita com o restante da prova produzida durante a instrução processual.

As vítimas Adson Regis dos Santos e Edson Salvador reconheceram os apelantes como autores dos crimes de roubo, consoante se infere do Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 41.

As vítimas citadas foram ouvidas em juízo, ocasião em que narraram a dinâmica empregada durante a execução do delito e afirmando claramente a autoria de Vanderson e Carlos Henrique:

“(...) Que foi vítima de um roubo na BR 262 na altura de Martins Soares-MG; Que nesse dia
foram subtraídos um veículo Fiat Strada e duas motocicletas
que estavam na carroceria; Que o fato aconteceu às 16:00 horas; Que estava devagar, subindo a serra, quando foi ultrapassado pelo veículo Gol prata, onde estavam três pessoas, duas delas armadas; Que
essas pessoas apontaram as armas em direção ao informante,
o fecharam; Que o depoente teve que parar o veículo, Que
foi obrigado a ficar no carro dos assaltantes, com dois deles, por cerca de duas horas, rodando em estrada de chão
; Que o terceiro elemento sumiu com o veículo Strada e as duas motocicletas; Que
os assaltantes não estavam encapuzados;
Que assim que o informante entrou no carro lhe foi colocado um pano escuro na cabeça; Que recebeu via e-mail da Delegacia de Venda Nova do Imigrante-ES, fotografias de três dos acusados, Que
os reconheceu, sem sombra de dúvidas, aqueles três como os que o assaltaram, Que pode observar com certeza, porque em várias ocasiões o pano preto lhe foi retirado do rosto;
Que conseguiu decorar a placa do carro, inclusive, e era de Venda Nova do Imigrante-ES, de iniciais MSM; Que as fotografias que lhe foram enviadas foram de pessoas presas quinze dias depois, em um galpão em Ibatiba-ES;
Que nesse galpão foram encontrada as duas motocicletas subtraídas do informante; Que o Fiat Strada nunca foi recuperado,
Que não foi agredido pelos assaltantes; Que após o anúncio do assalto, não mais lhe foi apontada arma de fogo; Que nem o carro e nem as motocicletas eram do informante e sim de um amigo, Que as motocicletas foram recuperadas em perfeito estado e o carro tinha seguro (...) Que os dois elementos armados desceram do carro e o outro permaneceu ao, volante do Gol, que imediatamente após o anúncio do assalto foi jogado no banco de trás do Gol; Que foi tirado do veículo, por cerca de três vezes, o informante permaneceu com o pano na cabeça; Que cerca de três vezes, quando passava alguém na rua, o pano era retirado do rosto; Que não levantou com o veículo em movimento. (...) Que no e-mail não haviam nomes, apenas fotografias; Que não se recorda se era e-mail funcional ou pessoal; Que não formalizou o reconhecimento, por Auto de Reconhecimento. (...)”. (Depoimento judicial da vítima Edson Salvador, fls. 877).

“(...) Que o depoente trabalhava para a empresa SOUZA CRUZ, contratado pelo empresa irmãos POZANI, e no dia narrado na denúncia, o depoente saiu da distribuidora situada em Vila Velha, carregado de cigarros, saindo na direção de Venda Nova e Cachoeiro de Itapemirim; que fez uma emprega no posto ESMIG, em Venda Nova e após andar uns 500 metros do posto, aproximadamente, um motorista de um gol deu uma fechada no caminhão do depoente, na subida de um morro e, para não bater no veículo, o depoente parou; que no gol havia o motorista e um acompanhante; que o acompanhante desceu apontando uma pistola preta para o depoente e subiu no estribo do caminhão e o depoente disse que se ele abrisse a porta, o caminhão ficaria bloqueado; que então o assaltante abriu a porta lateral do baú do caminhão e nesse momento o segundo assaltante se aproximou para perguntar porque ele estava demorando para abrir a porta; que
o segundo assaltante era de cor parda, forte, aparentando ter 24 anos e usava um boné preto, sendo uma pessoa alta de aproximadamente 1.80m de altura; que o primeiro assaltante era um rapaz branco, cabelo ruivo e encaracolado, aparentando ter uns 26 anos e ter menos de 1.70m de altura;
que na hora que abriram a porta lateral do baú, o alarme foi ativado; que não sabe dizer se eles se evadiram em mais de um veículo, pois o assaltante virou o retrovisor para dentro e o depoente não teve acesso a movimentação na traseira do caminhão; que o alarme do caminhão tocou assim que eles abriram a porta do baú; que foi a primeira vez que viu os assaltantes;
que acredita que poderia reconhecê-los caso os visse novamente (
...)”. (Depoimento judicial da vítima Adson Regis dos Santos, fls. 945).

Os relatos das vítimas se mostraram seguros e coerentes, e consoante o entendimento jurisprudencial deste Colegiado, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Além disso, os depoimentos do policial civil Ciro Alexandre Dias e do policial militar Leandro Correa da Largura, ouvidos em juízo na condição de testemunhas (mídia de fls. 652), corroborou o relato prestado pelas vítimas:

“(...) que confirma a declaração prestada na delegacia às fls. 11; que três acusados foram presos em Ibatiba; que foram presos Geovani, “Caladim’ e um moreno (Carlos Henrique); que foram trazidos para Venda Nova, pois Venda Nova estava coordenando essas investigações e o assalto dos cigarros foi em Venda Nova; que os policiais de Vitória começaram a fazer as investigações por Venda Nova; que ficou com a equipe que ficou em Ibatiba; que após efetuarem as prisões em Ibatiba, foram para o galpão, pois já tinham a informação que as mercadorias estavam no local; que não sabe precisar as mercadorias apreendidas, mas se recorda que cigarro, carros; que não se recorda os nomes dos policiais civis que vieram de Vitória; (...) Que estava dando apoio a outra equipe, que tinha mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, por isso prenderam Geovani e Carlos Henrique; (...) que sabe que foram presos 03 pessoas em Ibatiba, duas pessoas descendo de um prédio, que era o Geovani e uma rapaz moreno, e a outra pessoa na outra residência; (...)” (Depoimento do policial civil Ciro Alexandre Dias, em juízo, mídia de fl. 652).

“(...) que confirma ter lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 66/66-v referente verificação do veículo Gol, cor prata, placa MSM-2027, pertencente à Sra. Tereza Margarida Falchetto, que teria sido utilizado em um assalto; que não tomou conhecimento de nenhum outro fato envolvendo esse veículo supostamente clonado (...)” (Depoimento do policial militar Leandro Correa da Largura, em juízo, mídia de fl. 652)

Portanto, verifico que a presença de prova além da dúvida razoável em relação à autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado praticados pelos recorrentes, devendo ser mantida a condenação.

5 - Nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico:

A defesa aduziu nulidade na prova decorrente do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o qual não teria seguido o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição dos apelantes.

Dispõe a citada norma:

Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Após análise percuciente dos autos é possível verificar que a condenação dos apelantes resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico, havendo referências diretas aos depoimentos das vítimas do crime de roubo e dos policiais civis e militares que participaram das investigações, os quais já foram referenciados no tópico anterior, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Dessa forma, não se verifica nenhuma espécie de nulidade decorrente da prova derivada do reconhecimento fotográfico procedido pelas vítimas.

6 - Continuidade delitiva:

A defesa do recorrente Vanderson postula pelo reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao cúmulo material aplicado na sentença recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial consolidada, “
Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)
” (AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

Desta forma, em que pese a existência de indícios que apontem para o preenchimento dos requisitos objetivos, não é possível afirmar o mesmo em relação aos subjetivos, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de unidade de desígnios, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ao contrário, colhe-se dos depoimentos que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, não havendo que se confundir continuidade com reiteração delitiva.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em semelhante julgamento no qual ficou decidido que, “
No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030053-29.2019.8.08.0024; REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Feb/2023).

Desse modo, incabível a pretensão de aplicação da continuidade delitiva, devendo ser mantido o cúmulo material entre os dois crimes de roubo.

7 - Dosimetria da pena:

As defesas postulam pela redução da pena para o mínimo legal.

Ressalto que as defesas não apontaram nenhuma incorreção ou ilegalidade no processo dosimétrico, não havendo fundamentação em relação ao pedido genérico de redução da pena.

A pena-base do recorrente Carlos Henrique foi aplicada em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e a do recorrente Vanderson foi aplicada em 09 (nove) anos de reclusão.

Foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, em relação a Carlos Henrique, e apenas da culpabilidade em relação a Vanderson.

O desvalor da culpabilidade foi fundamento no fato dos crimes terem sido praticados durante a noite.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento
” (STJ - REsp n. 2.059.489/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Os maus antecedentes do recorrente Carlos Henrique foram corretamente fundamentados em condenação anterior.

Todavia, em que pese a periculosidade concreta do crime praticado, verifico que o ‘
quantum’
de aumento utilizado excedeu os parâmetros usualmente recomendados pela jurisprudência.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exceto quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, ocasião em que o magistrado sentenciante deve fundamentar o aumento de forma devida, como ocorreu no presente caso
.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000710-47.2022.8.08.0035; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 09/May/2024).

Dessa forma,
a sentença deverá ser parcialmente reformada
, em relação à dosimetria da pena em sua primeira fase, para
aplicar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínimas em abstrato
.

Disso resulta que
a pena-base do recorrente Carlos Henrique passará a ser de 05 (cinco) anos e (seis) seis meses de reclusão, enquanto a pena-base do recorrente Vanderson deverá ser de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
para cada um dos dois crimes de roubo praticados.

Não foram identificadas agravantes ou atenuantes na sentença recorrida.

Na terceira fase incidem as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do 157, do CP, resultando em uma p
ena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses para Carlos Henrique
, e de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses para Vanderson
.

Com a incidência do concurso material de crimes,
o somatório das penas aplicadas alcançará o montante de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses para Carlos Henrique, e de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses para Vanderson.

A
pena de multa
deverá ter redução proporcional, passando para 180 (cento e oitenta) dias-multa para o recorrente Carlos Henrique, e para 160 (cento e sessenta) dias-multa para o recorrente Vanderson.

Mantido o
regime fechado
consoante a regra prevista na alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para:

(1) Extinguir a punibilidade quanto aos crimes do artigo art. 180, art. 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/03, para os dos dois apelantes.

(2) Reduzir a pena definitiva dos recorrentes para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses para Carlos Henrique, e de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses para Vanderson.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA e VANDERSON DA COSTA ESTEVEZ
face a irresignação com a r. sentença de fls. 1371/1373, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V (por duas vezes), art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/06, à pena de, respectivamente, 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa do recorrente
Vanderson
apresentou razões recursais que constam do ID 10495218, nas quais requer, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado, pelo transcurso do prazo prescricional. No mérito, requer a absolvição, alegando (2) a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (3) a redução da pena-base do crime de roubo, e (4) o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 1/6.

A defesa do recorrente
Carlos Henrique
apresentou razões recursais que constam do ID 10511144, nas quais requer, preliminarmente, (5) a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 180 (por duas vezes), art. 288, parágrafo único e art. 311 (por duas vezes), todos do Código Penal, e do art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, pelo transcurso do prazo prescricional; (6) nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações; e (7) pela incompetência do juízo sentenciante. No mérito, requer (8) a absolvição em relação aos crimes de roubo e porte de arma, alegando a nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer (9) a redução da pena-base do crime de roubo.

1 - Prejudicial do Mérito - Prescrição:

Ambas as defesas requereram a extinção da punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

Após detida análise, verifico que assiste razão às defesas, considerando que os crimes previstos nos artigos art. 180, 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como o crime previsto no art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/06, já se encontram prescritos.

Deflui da r. sentença recorrida que ambos os apelantes foram igualmente condenados às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano pelo delito do artigo 180, do CP; de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, face o crime do artigo 288, parágrafo único, do CP; de 03 (três) anos, em relação ao delito do artigo 311, do CP; e de 02 (dois) anos, em face do crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/06.

O prazo decorrido entre o recebimento da denúncia (07/11/2012) e a publicação da sentença penal condenatória (01/03/2023) foi de mais de 10 (dez) anos, superando, assim, o prazo prescricional previsto no artigo 109, incisos IV e V, do Código Penal, aplicáveis aos crimes mencionados.

Consoante o Órgão acusatório não tenha interposto recurso, verifica-se o trânsito em julgado para a acusação.

Ante o exposto, deve ser declarada a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
em decorrência da
PRESCRIÇÃO
retroativa, quanto aos crimes do artigo art. 180, art. 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/03, para os dos dois apelantes.

Diante disso, considerando que remanesce o crime de roubo qualificado, passo à análise das demais teses suscitadas.

2 - Nulidade por cerceamento de defesa:

A defesa do recorrente Carlos Henrique postulou, tanto nas suas razões recursais quanto em sua sustentação oral, pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada, nestes autos, da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, da ausência das degravações e da indicação dos números interceptados, e por não ser realizada perícia técnica nas gravações.

Em seu arrazoado, a defesa conclui que, “
A ausência de tal decisão nos autos cerceou o direito de defesa do denunciado, bem como dos demais acusados, na medida em que a Defesa ficou impossibilitada de tomar ciência do inteiro teor da fundamentação que ensejou a deflagração da operação e seus desdobramentos
”.

Compulsando os autos, verifico que a defesa inaugura a presente irresignação apenas agora, por ocasião da interposição do recurso de apelação, não havendo solicitação “
em relação à referida decisão nem antes do encerramento da instrução criminal, nem mesmo em alegações finais, dando a entender que durante toda a instrução teve acesso a ela, ou que não precisava
” (Contrarrazões - ID 10815205, fl. 4).

Além disso, o apelante não questionou eventual nulidade da prova decorrente da interceptação telefônica em nenhum momento anterior da tramitação do presente processo.

Por fim, infere-se que a defesa não apontou, objetivamente, qual seria o prejuízo decorrente da ausência do citado documento que se encontra em autos apartados, sendo possível a defesa acessá-los, caso realmente tivesse interesse.

Dessa forma, entendo pela ocorrência da preclusão em relação à arguição da referida nulidade, nos moldes da jurisprudência do c. STJ que rechaça a prática de arguição das chamadas “nulidades de algibeira”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Na hipótese,
em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa.

5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada
"nulidade de algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ante o exposto, deve ser rejeitada a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

3 - Incompetência absoluta do Juízo sentenciante:

A defesa do recorrente Carlos Henrique postula pela declaração de incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Para tanto, aduz que os delitos imputados ao recorrente foram praticados em Municípios e datas diversos, relatando a denúncia “
uma ocorrência em Martins Soares, outras no Trevo de Muniz Freire, e que o galpão, e a posse da arma de fogo, foram constatados em Ibatiba
” (Razões do recorrente - ID 10511144, fl. 6).

Em conclusão, aduz que a regra de competência aplicável é o art. 70 do CPP, que estabelece como competente o Juízo do local da infração, regra geral na fixação de competência no processo penal brasileiro, requerendo a fixação da competência no Município de Ibatiba, onde se encontrava o galpão da suposta sede da suposta organização criminosa, bem como o local onde foram encontradas as mercadorias com as supostas alterações.

Referida tese também foi deduzida em sede de alegações finais, sendo prontamente refutada pelo juízo sentenciante que entendeu que, “
embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal,
havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 71 do CPP
, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo (AERg no AREsp n. 806.274/MG)
” (sentença recorrida, fls. 1371).

Nesse sentido, o artigo art. 71, do CPP, estabelece que:

Art. 71.
Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

O entendimento aplicado pelo d. Magistrado obedece rigorosamente ao entendimento jurisprudencial do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE MESMA GRAVIDADE PRATICADOS EM MAIS DE UMA COMARCA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. CRIME CONTINUADO. PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - "A jurisprudência vigente neste Tribunal encontra-se firmada no sentido de que, embora a regra seja a fixação da competência pelo lugar da prática da infração penal, havendo a constatação da habitualidade criminosa, a continuidade delitiva ou a permanência, o critério para estabelecer o foro competente segue as regras previstas no art. 71, do CPP, qual seja, a prevenção, que, em comarcas diversas, estabelece-se com base na primazia da atuação no processo" (AgRg no AREsp n. 806.274/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/06/2018).

II - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 500.007/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Ante o exposto, inviável o acolhimento da tese de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

4 - Absolvição:

Os recorrentes foram denunciados, processados e condenados pelas práticas de crimes de roubo a cargas e veículos, adulteração de sinal identificador de veículos, quadrilha e posse de arma de fogo, atuando em comunhão de desígnios entre si e com outros dois denunciados.

Narrou a denúncia:

“
[...]
No dia 17 de outubro de 2012, por volta das 15h30min, na Rodovia Pedro Cola, Km 06, na localidade de Sapucaia, nesta cidade, os denunciados Vanderson e Carlos Henrique assaltaram o caminhão da empresa irmãos Pozoni, conduzido por Adson Regis dos Santos, e subtraíram uma carga de cigarros pertencente a empresa Souza Cruz Cia, conforme auto de apreensão a fls. 42/45 e avaliada em R$ 51.431,83 (fls.51).

Os denunciados utilizaram-se de um veículo gol, cor prata, para dar uma fechada no caminhão e obrigar o motorista a pará-lo.

Em seguida, munido de uma pistola, o denunciado Vanderson subiu no estribo do caminhão e obrigou o motorista a seguir com ele até o local onde puderam subtrair a carga.

O motorista do caminhão reconheceu os denunciados Vanderson e Carlos Henrique (fls.41).

Seria um roubo qualquer, nâo fossem os denunciados Vanderson e Carlos Henrique membros de uma quadrilha que eslava sendo monitorada e interceptada pela Policia Civil em uma operação denominada de "Maçarico Dois".

A quadrilha é composta por seis elementos, os quatro denunciados, e mais Paulo e Edimar, os quais empreenderam fuga e dos quais não há maiores informações, a não ser que são oriundos do Rio de Janeiro. (..)

"Os policiais, após o roubo em Sapucaia, continuaram a vigilância e monitoramento, e conseguiram prender Jonath, Geovane e Carlos Henrique quando estes saíam de casa para socorrer os membros da quadrilha que haviam sofrido um acidente automobilístico na altura de Conceição do Castelo/ES, e ao chegarem lá prenderam apenas Vanderson.

(..) "Consta ainda que Jonath levou os policiais até um sítio, onde estavam escondidas duas motocicletas KTM XCF-W250.

Foi apurado que estas motocicletas foram subtraídas pela quadrilha no dia 02 de outubro de 2012 por volta das 14 horas, na cidade de Martins Soares, e que três dos denunciados, Jonath, Geovane e Carlos Henrique, com armas de fogo, obrigaram a vitima Edson Salvador a entregar as motos e o veículo Fiat Strada Pick-up que as transportava, abandonando a uma hora e meia após o roubo, em local ermo
’” [...]”.

As defesas aduziram, em suas razões recursais, que não havia prova segura em relação à autoria dos recorrentes.

Passarei a analisar as teses defensivas unicamente em relação ao crime de roubo, considerando a extinção da punibilidade em relação aos outros crimes pelos quais os apelantes foram condenados.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 26/27, 59/59-v, 66/66-v, 75 e 84/85, Auto de apreensão de fls. 33/37, 47/50, 68/69 e 127, Laudo de Vistoria de Veículos de fls. 67, 93, 122, 152, Auto de Avaliação de fls. 56, 81 e 94, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 138/146 e Laudo de Exame de Arma de Fogo a fls. 612/615.

O recorrente Vanderson negou a autoria dos crimes imputados quando interrogado em juízo, consoante se infere da mídia anexada à fl. 1005 dos autos físicos. Na ocasião, afirmou que não estava presente no assalto do dia 17/10/2012, que não houve prisão em flagrante e que ele foi preso enquanto estava trabalhando.

O recorrente Carlos Henrique não exerceu autodefesa tendo em vista que foi decretada sua revelia, como se infere da decisão que consta das fls. 1176.

No entanto, a tese absolutória conflita com o restante da prova produzida durante a instrução processual.

As vítimas Adson Regis dos Santos e Edson Salvador reconheceram os apelantes como autores dos crimes de roubo, consoante se infere do Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 41.

As vítimas citadas foram ouvidas em juízo, ocasião em que narraram a dinâmica empregada durante a execução do delito e afirmando claramente a autoria de Vanderson e Carlos Henrique:

“(...) Que foi vítima de um roubo na BR 262 na altura de Martins Soares-MG; Que nesse dia
foram subtraídos um veículo Fiat Strada e duas motocicletas
que estavam na carroceria; Que o fato aconteceu às 16:00 horas; Que estava devagar, subindo a serra, quando foi ultrapassado pelo veículo Gol prata, onde estavam três pessoas, duas delas armadas; Que
essas pessoas apontaram as armas em direção ao informante,
o fecharam; Que o depoente teve que parar o veículo, Que
foi obrigado a ficar no carro dos assaltantes, com dois deles, por cerca de duas horas, rodando em estrada de chão
; Que o terceiro elemento sumiu com o veículo Strada e as duas motocicletas; Que
os assaltantes não estavam encapuzados;
Que assim que o informante entrou no carro lhe foi colocado um pano escuro na cabeça; Que recebeu via e-mail da Delegacia de Venda Nova do Imigrante-ES, fotografias de três dos acusados, Que
os reconheceu, sem sombra de dúvidas, aqueles três como os que o assaltaram, Que pode observar com certeza, porque em várias ocasiões o pano preto lhe foi retirado do rosto;
Que conseguiu decorar a placa do carro, inclusive, e era de Venda Nova do Imigrante-ES, de iniciais MSM; Que as fotografias que lhe foram enviadas foram de pessoas presas quinze dias depois, em um galpão em Ibatiba-ES;
Que nesse galpão foram encontrada as duas motocicletas subtraídas do informante; Que o Fiat Strada nunca foi recuperado,
Que não foi agredido pelos assaltantes; Que após o anúncio do assalto, não mais lhe foi apontada arma de fogo; Que nem o carro e nem as motocicletas eram do informante e sim de um amigo, Que as motocicletas foram recuperadas em perfeito estado e o carro tinha seguro (...) Que os dois elementos armados desceram do carro e o outro permaneceu ao, volante do Gol, que imediatamente após o anúncio do assalto foi jogado no banco de trás do Gol; Que foi tirado do veículo, por cerca de três vezes, o informante permaneceu com o pano na cabeça; Que cerca de três vezes, quando passava alguém na rua, o pano era retirado do rosto; Que não levantou com o veículo em movimento. (...) Que no e-mail não haviam nomes, apenas fotografias; Que não se recorda se era e-mail funcional ou pessoal; Que não formalizou o reconhecimento, por Auto de Reconhecimento. (...)”. (Depoimento judicial da vítima Edson Salvador, fls. 877).

“(...) Que o depoente trabalhava para a empresa SOUZA CRUZ, contratado pelo empresa irmãos POZANI, e no dia narrado na denúncia, o depoente saiu da distribuidora situada em Vila Velha, carregado de cigarros, saindo na direção de Venda Nova e Cachoeiro de Itapemirim; que fez uma emprega no posto ESMIG, em Venda Nova e após andar uns 500 metros do posto, aproximadamente, um motorista de um gol deu uma fechada no caminhão do depoente, na subida de um morro e, para não bater no veículo, o depoente parou; que no gol havia o motorista e um acompanhante; que o acompanhante desceu apontando uma pistola preta para o depoente e subiu no estribo do caminhão e o depoente disse que se ele abrisse a porta, o caminhão ficaria bloqueado; que então o assaltante abriu a porta lateral do baú do caminhão e nesse momento o segundo assaltante se aproximou para perguntar porque ele estava demorando para abrir a porta; que
o segundo assaltante era de cor parda, forte, aparentando ter 24 anos e usava um boné preto, sendo uma pessoa alta de aproximadamente 1.80m de altura; que o primeiro assaltante era um rapaz branco, cabelo ruivo e encaracolado, aparentando ter uns 26 anos e ter menos de 1.70m de altura;
que na hora que abriram a porta lateral do baú, o alarme foi ativado; que não sabe dizer se eles se evadiram em mais de um veículo, pois o assaltante virou o retrovisor para dentro e o depoente não teve acesso a movimentação na traseira do caminhão; que o alarme do caminhão tocou assim que eles abriram a porta do baú; que foi a primeira vez que viu os assaltantes;
que acredita que poderia reconhecê-los caso os visse novamente (
...)”. (Depoimento judicial da vítima Adson Regis dos Santos, fls. 945).

Os relatos das vítimas se mostraram seguros e coerentes, e consoante o entendimento jurisprudencial deste Colegiado,
“
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Além disso, os depoimentos do policial civil Ciro Alexandre Dias e do policial militar Leandro Correa da Largura, ouvidos em juízo na condição de testemunhas (mídia de fls. 652), corroborou o relato prestado pelas vítimas:

“(...) que confirma a declaração prestada na delegacia às fls. 11; que três acusados foram presos em Ibatiba; que foram presos Geovani, “Caladim’ e um moreno (Carlos Henrique); que foram trazidos para Venda Nova, pois Venda Nova estava coordenando essas investigações e o assalto dos cigarros foi em Venda Nova; que os policiais de Vitória começaram a fazer as investigações por Venda Nova; que ficou com a equipe que ficou em Ibatiba; que após efetuarem as prisões em Ibatiba, foram para o galpão, pois já tinham a informação que as mercadorias estavam no local; que não sabe precisar as mercadorias apreendidas, mas se recorda que cigarro, carros; que não se recorda os nomes dos policiais civis que vieram de Vitória; (...) Que estava dando apoio a outra equipe, que tinha mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, por isso prenderam Geovani e Carlos Henrique; (...) que sabe que foram presos 03 pessoas em Ibatiba, duas pessoas descendo de um prédio, que era o Geovani e uma rapaz moreno, e a outra pessoa na outra residência; (...)” (Depoimento do policial civil Ciro Alexandre Dias, em juízo, mídia de fl. 652).

“(...) que confirma ter lavrado o Boletim de Ocorrência de fls. 66/66-v referente verificação do veículo Gol, cor prata, placa MSM-2027, pertencente à Sra. Tereza Margarida Falchetto, que teria sido utilizado em um assalto; que não tomou conhecimento de nenhum outro fato envolvendo esse veículo supostamente clonado (...)” (Depoimento do policial militar Leandro Correa da Largura, em juízo, mídia de fl. 652)

Portanto, verifico que a presença de prova além da dúvida razoável em relação à autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado praticados pelos recorrentes, devendo ser mantida a condenação.

5 - Nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico:

A defesa aduziu nulidade na prova decorrente do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o qual não teria seguido o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição dos apelantes.

Dispõe a citada norma:

Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Após análise percuciente dos autos é possível verificar que a condenação dos apelantes resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico, havendo referências diretas aos depoimentos das vítimas do crime de roubo e dos policiais civis e militares que participaram das investigações, os quais já foram referenciados no tópico anterior, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Dessa forma, não se verifica nenhuma espécie de nulidade decorrente da prova derivada do reconhecimento fotográfico procedido pelas vítimas.

6 - Continuidade delitiva:

A defesa do recorrente Vanderson postula pelo reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao cúmulo material aplicado na sentença recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial consolidada, “
Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)
” (AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).

Desta forma, em que pese a existência de indícios que apontem para o preenchimento dos requisitos objetivos, não é possível afirmar o mesmo em relação aos subjetivos, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de unidade de desígnios, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ao contrário, colhe-se dos depoimentos que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, não havendo que se confundir continuidade com reiteração delitiva.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em semelhante julgamento no qual ficou decidido que, “
No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030053-29.2019.8.08.0024; REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Feb/2023).

Desse modo, incabível a pretensão de aplicação da continuidade delitiva, devendo ser mantido o cúmulo material entre os dois crimes de roubo.

7 - Dosimetria da pena:

As defesas postulam pela redução da pena para o mínimo legal.

Ressalto que as defesas não apontaram nenhuma incorreção ou ilegalidade no processo dosimétrico, não havendo fundamentação em relação ao pedido genérico de redução da pena.

A pena-base do recorrente Carlos Henrique foi aplicada em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e a do recorrente Vanderson foi aplicada em 09 (nove) anos de reclusão.

Foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, em relação a Carlos Henrique, e apenas da culpabilidade em relação a Vanderson.

O desvalor da culpabilidade foi fundamento no fato dos crimes terem sido praticados durante a noite.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento
” (STJ - REsp n. 2.059.489/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Os maus antecedentes do recorrente Carlos Henrique foram corretamente fundamentados em condenação anterior.

Todavia, em que pese a periculosidade concreta do crime praticado, verifico que o
‘quantum’
de aumento utilizado excedeu os parâmetros usualmente recomendados pela jurisprudência.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exceto quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, ocasião em que o magistrado sentenciante deve fundamentar o aumento de forma devida, como ocorreu no presente caso
.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000710-47.2022.8.08.0035; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 09/May/2024).

Dessa forma,
a sentença deverá ser parcialmente reformada
, em relação à dosimetria da pena em sua primeira fase, para
aplicar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínimas em abstrato
.

Disso resulta que
a pena-base do recorrente Carlos Henrique passará a ser de 05 (cinco) anos e (seis) seis meses de reclusão, enquanto a pena-base do recorrente Vanderson deverá ser de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
para cada um dos dois crimes de roubo praticados.

Não foram identificadas agravantes ou atenuantes na sentença recorrida.

Na terceira fase incidem as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do 157, do CP, resultando em uma p
ena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses para Carlos Henrique
, e de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses para Vanderson
.

Com a incidência do concurso material de crimes,
o somatório das penas aplicadas alcançará o montante de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses para Carlos Henrique, e de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses para Vanderson.

A
pena de multa
deverá ter redução proporcional, passando para 180 (cento e oitenta) dias-multa para o recorrente Carlos Henrique, e para 160 (cento e sessenta) dias-multa para o recorrente Vanderson.

Mantido o
regime fechado
consoante a regra prevista na alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para:

(1) Extinguir a punibilidade quanto aos crimes do artigo art. 180, art. 288, parágrafo único e art. 311, todos do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei Federal nº 10.826/03, para os dos dois apelantes.

(2) Reduzir a pena definitiva dos recorrentes para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses para Carlos Henrique, e de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses para Vanderson.

É como voto.